Tribunal: TJDFT
Processo: 0728369-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS MOVIDA PELA LOCADORA MÔNICA, CONTRA O LOCATÁRIO ANDRÉ E SEUS FIADORES GUIULHERME PAVIE E RUITER REY. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTADA. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. VALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos réus fiadores contra sentença que julgou procedente a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) a validade da citação do locatário por aplicativo de mensagens, considerando que estava em viagem ao exterior; (ii) a manutenção da responsabilidade dos fiadores pelos débitos locatícios até a devolução formal do imóvel; e (iii) se os débitos são, de fato, devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil (art. 246) e a Lei no 11.419/2006 (art. 6o) preveem a possibilidade de citação eletrônica, inclusive por meio de aplicativos de mensagens, desde que comprovado o recebimento e o conhecimento inequívoco pelo destinatário.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a validade da citação por WhatsApp quando observadas as formalidades legais e comprovada a ciência da parte citada.
5. Nos termos do artigo 39 da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/1991), a responsabilidade dos fiadores se estende até a efetiva entrega das chaves, salvo previsão contratual em sentido contrário.
6. A simples ausência do locatário no país e a entrega informal das chaves à administração do edifício não eximem os fiadores da responsabilidade pelos débitos locatícios.
7. “A citação por WhatsApp é considerada válida nas circunstâncias do caso concreto, pois cumpre sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte requerida, conforme já decidiu o STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJE: 20/2/2025).
8. Cabia aos apelantes demonstrarem a existência do suposto acordo com a locadora ou qualquer outra circunstância que pudesse afastar a responsabilidade pelo pagamento dos valores devidos. No entanto, não trouxeram aos autos elementos que sustentem suas alegações, limitando-se a alegar verbalmente a existência do acordo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. É válida a citação por aplicativo de mensagens quando comprovado o recebimento e a ciência inequívoca da parte citada. 2. A responsabilidade dos fiadores persiste até a entrega formal das chaves, salvo estipulação expressa em sentido contrário no contrato de locação. 3. Cabe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 246 e 247; Lei 11.419/2006, art. 6o; Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), art. 39.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, DJE: 20/2/2025; STJ, REsp n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 7/11/2023; TJDFT, AI 0717275-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 05/09/2024.